Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701378-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REUTILIZZARE COMERCIO E CLASSIFICACAO DE APARAS E EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REUTILIZZARE COMÉRCIO E CLASSIFICAÇÃO DE APARAS E EMBALAGENS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0700363-46.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão recorrida concluiu pela ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória, destacando a presunção de legalidade do ato administrativo que suspendeu a emissão de notas fiscais eletrônicas em virtude de incompatibilidade entre o volume de operações da empresa e seu porte econômico. A agravante sustenta que o ato administrativo que suspendeu a emissão das notas fiscais foi praticado sem observação do contraditório e da ampla defesa, configurando flagrante abuso de poder. Argumenta que a medida adotada impede o regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, comprometendo contratos firmados, em especial o contrato licitatório emergencial com a Companhia de Urbanização de Goiânia. Requer, em sede de liminar, a suspensão da ordem de denegação da emissão de notas fiscais e, no mérito, a confirmação da tutela recursal. Custas devidamente recolhidas no ID 67919330. É o relatório. Decido Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no. 231265865 dos autos no. 0700363-46.2025.8.07.0018), na qual o juízo denegou a segurança pretendida. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do seu objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador